Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-34.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003837-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (IMPETRANTE), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (IMPETRANTE), ELIMAR NUNES GONCALVES - CPF: 044.233.441-90 (PACIENTE), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELINE CORREA CANEVESI - CPF: 703.423.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (114,85kg de substância análoga a maconha, distribuídos em 152 tabletes) e a notícia de que o paciente fazia o seu transporte em automóvel previamente preparado para armazenar o material ilício, refletem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente e, por isso, justificam a prisão preventiva imposta com vistas a acautelar a ordem pública. Inteligência dos Enunciados nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes narram que
Elimar Nunes Gonçalves
, segregado desde 12.2.2021 porque teria cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes
e
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustentam a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar, a
prescindibilidade da custódia
e a existência de
predicados pessoais
suficientes para afastar a necessidade da cautelar extrema.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que o ato constritivo seja
revogado
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 78939968).

Anexaram documentos (ID 78939969 a 78939974).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 80102489) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 80908467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 84084470), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO CONSTRITIVA. INOCORRÊNCIA. ATO FUNDAMENTADO NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, CONSIDERANDO AS
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE ENVOLVERAM A PRÁTICA DO CRIME.
QUANTIDADE EXPRESSIVA
DE DROGA APREENDIDA.
ENUNCIADO 25
DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJ-MT. 2.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E BONS ANTECEDENTES. IMPERTINÊNCIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS
NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021